Tribunal: TJES
Processo: 5001689-29.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001689-29.2022.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
REQUERENTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
REQUERIDO: JUJU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
N. 5001689-29.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

EMBARGADO: JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA E OUTROS.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada em face de JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS E OUTROS. O embargante alega omissão do julgado quanto à jurisprudência que admite a penhora de bem de família dado em garantia por terceiro em favor de pessoa jurídica familiar, invocando a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedentes jurisprudenciais que reconhecem a possibilidade de penhora de bem de família dado em garantia real, especialmente nos casos de alienação fiduciária em favor de pessoa jurídica da família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir fundamentos já enfrentados, ainda que a parte embargante discorde da conclusão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos da ação rescisória, afastando a configuração da hipótese do art. 966, V, do CPC, por inexistência de violação literal a dispositivo de lei.

5. O julgado baseou-se em jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual não há violação manifesta à norma jurídica quando a decisão rescindenda adota interpretação juridicamente possível e condizente com o entendimento dominante à época.

6. A alegação de omissão quanto a precedentes em sentido contrário não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão analisou e refutou, de modo explícito, as teses jurídicas invocadas, inclusive à luz de precedentes do STJ.

7. A irresignação do embargante se limita a tentar modificar o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a utilização de embargos de declaração com propósito de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 966, V; Lei nº 8.009/90, art. 3º, V; CC, arts. 187 e 422; Lei nº 9.514/97, arts. 23 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.10.2015; STJ, AgInt no AREsp 803.639/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 21.03.2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o acórdão de ID 13111895.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em face do acórdão (ID 13208896) de lavra do C. Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em sede de ação rescisória proposta pelo ora embargante em desfavor de
JUJU COMÉRCIO DE CALÇADOS E OUTROS.

Em suas razões recursais (ID 13553554), o embargante aduz que o acórdão vergastado foi omisso, pois não enfrentou a jurisprudência em sentido contrário que
“reconhecem a aplicabilidade da exceção do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90, inclusive nos casos de alienação fiduciária ou hipoteca prestada por avalistas ou terceiros em favor de pessoa jurídica familiar
”.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 13826906.

Os autos foram redistribuídos a este Gabinete, uma vez que o então Relator, e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho passou a compor a Mesa Diretora deste Sodalício.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Diversamente do aduzido pelo embargante, houve expressa manifestação, pelo órgão julgador, a respeito dos motivos pelos quais não restou configurada a hipótese do art. 966, inciso V, do CPC, a ensejar o acolhimento da pretensão rescisória tendo o voto condutor destacou o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso.

A propósito, vejamos:

[...] O Requerente alega que houve manifesta violação aos artigos 141, 342 e 1.013, §1º, todos do Código de Processo Civil, os quais proíbem a inovação recursal, ao passo que os Requeridos, na demanda subjacente, não levantaram a tese de impenhorabilidade do bem de família na Petição Inicial ou na instrução processual, mas somente em sede de Apelação Cível, de modo que a matéria não poderia ter sido analisada pelo Acórdão rescindendo.

Argumenta que o Acórdão recorrido violou o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o bem de família pode ser penhorado quando o próprio Devedor o oferece como garantia. Logo, o Acórdão rescindendo ignorou a exceção prevista na Lei nº 8.009/90, que permite a penhora quando o imóvel é dado em alienação fiduciária, violando os princípios da boa-fé contratual e do venire contra factum proprium, que encontram amparo nos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil.

Defende que foi violada a Lei nº 9.514/97, notadamente seus artigos 23, caput, parágrafo único, e 26, caput, §§ 1º e 7º, eis que a consolidação do imóvel como propriedade do Banco Requerente seguiu o procedimento previsto nos referidos preceitos que regulamentam a Execução Extrajudicial em casos de alienação fiduciária. Em sendo assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel pelo Acórdão rescindendo teria violado esses dispositivos, pois interferiu indevidamente no procedimento regular de consolidação da propriedade pelo registro no cartório.

[...]

De início, tem-se por relevante assentar a iterativa compreensão de que a procedência de uma Ação Rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil exige a demonstração de violação literal e direta à norma jurídica, o que não ocorre quando o pronunciamento judicial rescindendo adota uma das interpretações juridicamente possíveis e está em conformidade com a jurisprudência pacífica à época do julgamento
, na linha do que reiteradamente professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

[...]

Ness
e trilhar, é importante considerar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento da demanda subjacente, há muito já reconhecia que “apesar de a impenhorabilidade do bem de família constituir matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão" (EDcl nos EDcl no REsp 1.083.134/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28.10.2015)” (STJ - AgInt no AREsp n. 803.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017).

Na espécie, a cópia na íntegra dos autos da ação de origem revela que a questão alusiva à impenhorabilidade do imóvel não havia sido objeto de pronunciamento judicial naquele feito. Logo, ante a ausência de preclusão, a matéria, por ser de ordem pública, poderia ser alegada em sede de Apelação Cível, não consistindo em inadvertida inovação recursal, daí a improcedência da alegação de violação aos artigos 141, 342 e 1.013, §1º, todos do Código de Processo Civil.

De igual forma, revelam-se imprósperas as teses de violação à Lei nº 8.009/90, aos princípios da boa-fé contratual e do venire contra factum proprium (artigos 187 e 422, ambos do Código Civil) e aos artigos 23, caput, parágrafo único, e 26, caput, §§ 1º e 7º, todos Lei nº 9.514/97.

Neste particular, consoante se dessume de diversos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, à época do Acórdão rescindendo era consolidado o entendimento no sentido de que a proteção ao bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, não poderia ser afastada quando o imóvel fosse oferecido como garantia para benefício exclusivo de terceiros, especialmente Pessoas Jurídicas, sem que houvesse comprovação de vantagem direta à entidade familiar, in litteris:

[...]

In casu, infere-se que o Acórdão recorrido nada mais fez do que aplicar a referida diretriz jurisprudencial, tendo expressamente reconhecido, à luz dos elementos fático-probatórios carreados aos autos daquela demanda, que (I) “o imóvel dado em garantia é utilizado para fins residenciais pela entidade familiar”; e (II) “a dívida foi adquirida por terceiro (empresa na qual possui como sócia a filha dos apelantes), e não foi revertida em proveito da própria entidade familiar”.

Na espécie, conclui-se que a presente Ação Rescisória deve ser julgada improcedente, uma vez que não restou demonstrada a violação manifesta às normas jurídicas apontadas pelo Requerente, devendo ser mantida incólume a coisa julgada originada do Acórdão rescindendo.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2025 às 13:35:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57410813062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso

SESSÃO: 5ª Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 07/07/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.